Tribunal: TJMT
Processo: 1018126-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018126-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSIANE CORREA DA SILVA - CPF: 893.026.642-87 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
“CAPUT”
DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em segundo grau, o recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
contra o Acórdão de no ID no 129011698, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante, condenando-a no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no acórdão impugnado, em razão da inexistência de condenação pecuniária nos autos.

Na certidão de ID no 130207670, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão impugnado, porque
não fixou os honorários sucumbenciais de acordo com o estabelecido no art. 55 da no 9.099/95
, e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado, referente à condenação dos honorários sucumbenciais, devendo o mesmo ser fixado sobre o valor da causa,
tal como externa o
“caput”
do art. 55 da Lei no 9.099/95
, senão vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente,
vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor
corrigido da causa
.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar a parte dispositiva do acórdão impugnado, estabelecendo que os
honorários advocatícios ali arbitrados sejam na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base no
‘”caput”
art. 55, da Lei de Regência dos Juizados Especiais,
estabelecendo
ressalva quanto à eventual benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da embargante, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022